Tribunal: CARF
Processo: 10580.721842/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721842/2017-25
ACÓRDÃO
1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLO'S JOIAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
FALTA
DE
APRECIAÇÃO
DE
ARGUMENTOS FUNDAMENTAIS DA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Incorre em vício de nulidade a decisão de primeira instância que deixa de
enfrentar argumentos essenciais e indispensáveis à solução da lide.
Aplicação do disposto no art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art.
489, § 1o, IV do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar arguida e declarar a nulidade da decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 3912/3919,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 3507/3534 para o fim
de manter integralmente as exigências constantes dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS correspondentes aos períodos de apuração dos meses de julho a dezembro de 2012,
decorrentes da exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01 de julho
de 2012, por ultrapassar o limite anual da receita bruta permitida em junho de 2012, em
percentual superior a 20%, de acordo com Ato Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS no 17,
de 2016.
2.De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 51/64, a fiscalização identificou omissão
de receitas provenientes de depósitos bancários de origem não comprovada e constatou que as
receitas efetivamente registradas nas notas fiscais e cupons fiscais emitidos entre julho e
dezembro de 2012 não foram devidamente declaradas à Receita Federal através das DCTFs
correspondentes. O relatório especifica que "o PIS e a COFINS foram apurados no regime
cumulativo" sobre essas receitas documentadas, mas não declaradas.
3.Foi ainda determinado o apensamento deste processo ao que trata do
lançamento dos tributos relativos ao período de janeiro a junho de 2012 (processo no
10580.729.182/2016-40) e ao processo referente à exclusão do Simples Nacional (processo no
10580.729.204/2016-71.
4.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão que exibe a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Mantêm-se os lançamentos no julgamento de primeira instância administrativa baseados
em exclusão do Simples Nacional se, no processo próprio, tal exclusão foi confirmada em
decisão de órgão de mesma categoria.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Sujeitam-se à tributação os rendimentos omitidos caracterizados por valores creditados
em contas de depósito, quando a contribuinte não comprova a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A Lei no 10.174/2001, que instituiu novos critérios de fiscalização dos depósitos bancários,
retroage para alcançar fatos geradores pretéritos.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da
violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da vedação ao
confisco.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL, COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
3
5.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 3953/4005,
instruído com os documentos de fls. 3930/3952 e 4006/4148, via do qual reedita e reforça os
argumentos já deduzidos na sua impugnação, acrescentando pedido de nulidade do acórdão
recorrido, em razão de vícios específicos encontrados na decisão da DRJ, em resumo, por não
apresentar uma análise detalhada dos argumentos e provas apresentadas pela empresa, o que
violaria o princípio da motivação, impediria o exercício do direito de defesa e configuraria
supressão de instância
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 51/64, a Recorrente, dedicada ao
comércio varejista de joias, artigos para presentes e serviços de reparos em relógios e joias, foi
submetida à fiscalização referente ao ano-calendário de 2012, que, inicialmente, concentrou-se na
verificação dos tributos devidos na sistemática do Simples Nacional, regime ao qual a empresa
estava vinculada como Empresa de Pequeno Porte.
9.No decorrer do procedimento fiscalizatório, constatou-se que foi ultrapassado o
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o da Lei Complementar 123, de 2006, em mais
de 20%, fato ocorrido no mês de junho de 2012. À época, o limite estabelecido era de R$
3.600.000,00, e o excesso verificado resultou em uma receita acumulada superior a R$
4.320.000,00. Esta constatação fundamentou a exclusão da empresa do regime do Simples
Nacional a partir de julho de 2012, formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF-
Salvador/SEFIS no 17, de 29 de dezembro de 2016.
10.A fiscalização identificou uma significativa discrepância entre a movimentação
financeira da empresa e os valores declarados ao fisco. Enquanto a movimentação bancária
totalizou aproximadamente R$ 12 milhões, o valor reportado às autoridades fiscais foi de apenas
R$ 3,6 milhões. Essa disparidade levou à investigação detalhada dos extratos bancários do
contribuinte nas instituições BRADESCO, ITAÚ e CITIBANK.
11.Durante a análise, a auditoria fiscal desconsiderou os créditos que não
representavam efetivo ingresso de recursos, como estornos e resgates de aplicações financeiras.
Do montante questionado, a empresa conseguiu comprovar a origem de cerca de R$ 4,4 milhões,
correspondentes a vendas realizadas com cartões de crédito e débito.
12.Para justificar os demais créditos, aproximadamente R$ 6,2 milhões, o
contribuinte apresentou notas fiscais emitidas em anos anteriores (2007 a 2011) e instrumentos
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
4
particulares de confissão de dívida. Contudo, a fiscalização não aceitou essas justificativas devido a
diversas inconsistências.
13.A quase totalidade das notas fiscais apresentadas não identificava o comprador,
impossibilitando a verificação da correspondência entre o depositante e o alegado adquirente. O
padrão de pagamentos revelou-se comercialmente inverossímil, com clientes que teriam realizado
compras consecutivas ao longo de vários anos (desde 2007) e efetuado o pagamento integral
apenas em 2012, sem qualquer cobrança de juros ou encargos financeiros. Diversos pagamentos
apresentavam valores exatamente coincidentes com a soma de notas fiscais antigas, em padrão
atípico para operações comerciais normais. A empresa não apresentou os livros contábeis dos
anos anteriores quando solicitados, o que impediu a verificação da escrituração dessas operações
pretéritas.
14.Adicionalmente, os instrumentos de confissão de dívida foram apresentados
desacompanhados de documentação suporte que permitisse verificar sua origem e legitimidade.
15.Outra infração identificada consistiu na ausência de declaração das receitas
consignadas nas notas fiscais e cupons fiscais emitidos entre julho e dezembro de 2012. Após a
exclusão do Simples Nacional, a empresa deveria ter apresentado as Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTFs) correspondentes, o que não ocorreu.
16.Quando intimada a exercer sua opção pela tributação com base no Lucro
Presumido ou Lucro Real, bem como a apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) caso
optasse pelo segundo regime, a empresa recusou-se a atender à solicitação fiscal. Argumentou
que impugnaria tanto o Ato Declaratório de exclusão quanto os lançamentos tributários, alegando
que isso suspenderia suas obrigações.
17.Diante dessa postura, e considerando que não houve exercício da opção pelo
Lucro Presumido conforme previsto no artigo 32 da Lei Complementar 123, de 2006, a fiscalização
aplicou o regime do Lucro Real Trimestral, que constitui a regra geral de tributação. No entanto,
como a empresa também não apresentou os livros Diário, Razão e LALUR quando novamente
intimada, o fisco procedeu ao arbitramento do lucro com fundamento no artigo 530, inciso III, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
18.Com base nessas constatações, foram lançados de ofício IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
referentes ao período de julho a dezembro de 2012. Os valores previamente recolhidos a título
desses tributos no regime do Simples Nacional durante o período foram considerados para
amortização dos montantes devidos.
19.Tendo a DRJ desacolhido integralmente a sua impugnação, a empresa manejou
Recurso Voluntário em que, em apertada síntese, veicula as seguintes alegações:
 Justificativas e Provas Apresentadas pelo Contribuinte: A empresa
apresentou informações e documentos relativos às suas práticas comerciais,
políticas de vendas a prazo e financeiras, buscando comprovar que as
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
5
movimentações bancárias não representavam integralmente receitas
tributáveis. A recorrente alegou que parte da movimentação financeira era
receita de faturamento já tributada pelo SIMPLES, outra parte não era
faturamento (estornos, resgates, etc.) e a parte final era recebimento de
créditos atrasados de vendas realizadas em anos anteriores, tributadas pelo
regime de competência.
 Argumento Central do Contribuinte: A principal tese defensiva do
contribuinte é que os valores movimentados em 2012 são provenientes da
cobrança de vendas parceladas ocorridas e tributadas em anos anteriores
(regime de competência). Foram juntados notas fiscais, cupons fiscais,
termos de confissão de dívida, livro razão de 2012 e balanço patrimonial. A
empresa alega que a necessidade de cobrar esses valores em 2012 decorreu
de um roubo sofrido em 2011, que exigiu a geração de caixa para recompor
o estoque.
 Nulidade do Acórdão Recorrido: O recorrente alega que o acórdão recorrido
não motivou adequadamente sua decisão, omitindo-se sobre os principais
argumentos da impugnação, violando o princípio da motivação e o direito de
defesa. Sustenta que a decisão foi omissa especialmente a lógica comercial
da empresa, a necessidade de geração de caixa devido ao roubo e a
tributação dos valores em anos anteriores. O acórdão se limitou a questões
genéricas como a possibilidade de exclusão do SIMPLES e a impossibilidade
de analisar o caráter confiscatório da multa.
 Verdade dos Fatos e Lógica Comercial: O recorrente detalha a sua atuação
no mercado de joias há mais de 30 anos, destacando o relacionamento de
pessoalidade com os clientes e a prática de vendas a prazo. Explica que a
empresa não vende apenas joias, mas oferece status e pertencimento,
adaptando suas estratégias comerciais (descontos, formas de pagamento)
para manter esse relacionamento.
 Renegociações e Práticas Comerciais: A empresa adotava políticas de
crediário, venda parcelada e flexibilização de pagamentos, sem cobranças
coercitivas. As vendas parceladas eram monitoradas em fichas de "contas
correntes" (crediário), com emissão de cupons/notas fiscais. A empresa
anexou cópias de cheques e exemplos de renegociações com clientes,
mostrando a dinâmica de recebimento de valores de vendas antigas.
 Roubo à Sede em 2011 e Necessidade de Geração de Caixa: Em 04.07.2011,
a loja principal da empresa foi roubada, com um prejuízo estimado de R$
637.161,00. Isso forçou a empresa a cobrar valores a receber de clientes
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
6
estratégicos, oferecendo descontos e perdão de juros para gerar fluxo de
caixa e viabilizar a operação no ano seguinte.
 Controles Contábeis e Comprovação dos Créditos: A empresa destaca que,
contabilmente, as vendas a prazo são registradas na conta "Receita de
Mercadorias" e os créditos na conta "Contas a Receber - Clientes". O livro
Razão e o Balanço Patrimonial de 2012 demonstram que a empresa possuía
mais de R$ 9 milhões a receber no início do ano e cerca de R$ 3,6 milhões no
final, comprovando o recebimento de cerca de R$ 6 milhões referentes a
vendas de anos anteriores.
 Erros materiais: A Recorrente aponta erros materiais na apuração da receita
bruta de 2012, como a consideração de notas fiscais com valores incorretos
e a contabilização em duplicidade de notas fiscais e cupons fiscais referentes
à mesma operação de venda.
 Impossibilidade de Autuação por Presunção: Argumenta que apresentou
provas hábeis e idôneas para comprovar a origem dos recursos, como notas
fiscais, confissões de dívida, cheques e livros contábeis, o que desautoriza a
autuação por presunção.
 Lançamento de Ofício dos Créditos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS: A
recorrente alega que o lançamento de ofício dos tributos é improcedente,
pois não houve violação ao limite legal de enquadramento no SIMPLES e a
documentação apresentada comprova a origem dos valores fiscalizados.
 Requisitos Legais para Autuação por Presunção: Argumenta que não foram
atendidos os requisitos legais para a autuação por presunção, uma vez que
apresentou documentos que comprovam a origem dos depósitos bancários.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RESCORRIDA
20.Nesta rubrica, a Recorrente alega que o Acórdão recorrido não abordou os
argumentos centrais apresentados na sua impugnação, especificamente o fato de que os valores
questionados pela fiscalização (R$ 6,2 milhões) se referem a "meras entradas de caixa relativas a
vendas parceladas efetuadas e devidamente tributadas integralmente em exercícios anteriores".
Aduz ter comprovado o quanto alegado por meio de notas fiscais, cheques, instrumentos de
confissão de dívida e cópias dos livros Diário e Razão. Destaca que a DRJ se limitou a analisar
argumentos de menor relevância, omitindo-se sobre a principal tese defensiva.
21.Diante disso, sustenta que a decisão a quo teria violado o princípio da
motivação, previsto no artigo 2o da Lei 9.784, de 1999, e que as decisões administrativas devem se
referir a todos os argumentos apresentados pela defesa (artigo 31 do Decreto 70.235, de 1972),
apresentando os argumentos de fato e de direito de forma explícita, clara e congruente (artigo 50
da Lei 9.784). Nessa ordem de ideias, a recurso argumenta que a DRJ deveria ter analisado os
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
7
argumentos fulcrais da defesa, especialmente a tese de que os valores questionados já haviam
sido tributados em anos anteriores, e que a decisão recorrida deveria ter se manifestado sobre as
provas apresentadas pela empresa.
22.Desse modo, a omissão em analisar os principais fundamentos da impugnação
representaria preterição do direito de defesa.
23.Pois bem, notadamente em relação às receitas do período de julho a dezembro
de 2012, a impugnação sustenta, em resumo, que, para este período específico, tanto os
lançamentos referentes ao recolhimento insuficiente quanto os baseados em omissão de receitas
são improcedentes, pois não houve violação ao limite legal do SIMPLES e a origem dos recursos foi
devidamente comprovada, a saber:
• 1.
Sobre o recolhimento insuficiente de tributos (julho a
dezembro/2012): O contribuinte contesta diretamente a base do
lançamento, argumentando que:
 Não houve extrapolação do limite do SIMPLES Nacional em
junho/2012, o que invalidaria a exclusão do regime a partir de
julho/2012.
 A fiscalização considerou valores em duplicidade e cometeu erros na
leitura de notas fiscais ao calcular a receita bruta acumulada até
junho/2012.
 Segundo os cálculos apresentados, a receita bruta até junho seria de
R$ 1.997.231,75, valor significativamente inferior ao limite legal do
SIMPLES.
 Mesmo considerando a receita apurada pela fiscalização para o
segundo semestre (R$ 1.640.240,15), o total anual não ultrapassaria
o limite que justificaria a exclusão do SIMPLES.
 Os valores referentes às operações registradas nos documentos
fiscais de julho a dezembro/2012 (R$ 292.866,40 em julho, R$
300.303,00 em agosto, R$ 260.131,00 em setembro, R$ 221.782,00
em outubro, R$ 279.103,00 em novembro e R$ 286.054,75 em
dezembro) foram corretamente tributados pelo SIMPLES Nacional.
• 2. Sobre a omissão de receitas (julho a dezembro/2012): O contribuinte
também contesta o lançamento baseado em omissão de receitas para
este período, argumentando que:
 As movimentações bancárias identificadas pela fiscalização nos
meses de julho a dezembro/2012 (R$ 616.609,85 em julho, R$
599.479,15 em agosto, R$ 462.314,29 em setembro, R$ 525.905,01
em outubro, R$ 496.538,83 em novembro e R$ 529.768,89 em
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
8
dezembro) referem-se a recebimentos de vendas efetuadas em
exercícios anteriores.
 Esses valores já haviam sido tributados nos anos respectivos pelo
regime de competência.
 A cobrança dessas dívidas antigas foi motivada pela necessidade de
geração de caixa após o roubo ocorrido em julho/2011.
 Foram apresentados documentos hábeis e idôneos para comprovar a
origem dos recursos, incluindo notas fiscais de anos anteriores e
instrumentos de confissão de dívida.
 A diferença entre o saldo de contas a receber no início do ano (R$
9.271.202,00) e no final do ano (R$ 3.669.196,47) é de
aproximadamente R$ 6 milhões, coincidindo com os valores
questionados pela fiscalização.
24.Outrossim, constata-se que a Recorrente instruiu a impugnação com diversos
documentos, dentre os quais se destacam os seguintes:
 fls. 3554/3738 (doc. 04): Fichas gerencias de clientes, com informações
sobre compras e pagamentos;
 fls. 3739/3774 (doc. 05): Demonstrativo e cópias de cheques pré-
datados;
 fls. 3775/3809 (doc. 06): Documentos relativos ao roubo de 2011;
 fls. 3810/3814 (doc. 07): Contrato de Antecipação de Crédito celebrado
com o Banco Bradesco;
 fls. 3815/3828 (doc. 08):Solicitações bancárias; e
 fls. 3829/3856 (doc. 09): Cópias de livros razão e diário de 2012;
 fls. 3857/3859 (doc. 10): Boletim de ocorrência referente a furto de 2010;
 fls. 3860/3861 (doc. 11): Boletim de ocorrência referente a furto de 2014;
e
 fls. 3875/3887 (docs. 13 a 17): Diversos cupons e notas fiscais.
25.A seu turno, a decisão recorrida assim enfrentou as questões propostas pela
então Impugnante, ora Recorrente:
A contestação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da Omissão de Receita por Ausência de Escrituração
Tratam-se de valores apurados, no período de janeiro a junho de 2012, anterior à
exclusão da contribuinte do Simples Nacional. Tais diferenças foram objeto de lançamento
por meio do Processo no 10580.729182/2016-40, na sistemática do Simples Nacional.
A Impugnante alega que as diferenças apuradas pela fiscalização, de acordo com
quadro demonstrativo a seguir, não existem:
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
9

Aduz a Impugnante:
1 - Quanto ao mês de fevereiro, o valor da nota fiscal de n° 7014, emitida em
08/02/12, pela matriz, foi considerado como sendo R$ 600,00. Entretanto, nota-se pela
leitura do documento, que o seu valor é de R$ 200,00.
Verifica-se, conforme documento fls. 3876, que o valor da NF 7014, emitida em
08/02/2012, não se encontra totalmente legível. Assim, na dúvida quanto ao valor
correto, não se pode acolher a alegação da impugnante.
2 - Com relação ao mês de março, não foi excluído o valor de R$55.000,00,
relativo às vendas registradas em cupom fiscal do dia 20/03/2012 e constantes da redução
'Z' desse mesmo dia. É devida a exclusão porque tal cupom fiscal foi emitido em
duplicidade. A mesma venda foi registrada no cupom fiscal e, também, na Nota Fiscal de
n° 7048.
Conforme se extrai do Demonstrativo elaborado pela autoridade lançadora, na
apuração da receita total de R$ 406.182,99, no mês de março de 2012, o valor
questionado de R$ 55.000,00, relativo à NF 7048, não se encontra em duplicidade.
Portanto, inconteste o montante apurado.
3 - A impugnante, ao escriturar a Nota Fiscal de n° 7039, emitida em 11/03/12,
pela Matriz, considerou o valor como sendo R$ 117,00 ao invés de R$ 107,00.
Consequentemente, a receita escriturada e informada no PGDAS - D restou
indevidamente majorada em R$ 10,00.
Verifica-se que o valor ali lançado, relativamente à NF 7039, é R$ 107,00.
Portanto, correto o montante apurado pela fiscalização, em relação ao mês de
março de 2012.
4 - No que se refere ao mês de abril, não foi excluído o valor de R$ 7.000,00 das
vendas com base no cupom fiscal descritas na redução Z do dia 05/04/12. Tal redução é
devida em razão da duplicidade para a mesma venda, por ter a impugnante emitido a
Nota Fiscal de n° 7066, além do cupom fiscal.
Para provar a alegada duplicidade a impugnante juntou os documentos.
Entretanto, o cupon encontra-se ilegível. Assim, não pode representar elemento de prova.
5 - Ainda quanto ao mês de abril, o Auditor Fiscal não exclui o valor de R$
15.149,00, relativo a vendas consubstanciadas no cupom fiscal componente da redução 'Z'
do dia 13/04/12. Aqui, presente, também, a duplicidade de emissão de documentos fiscais
para uma mesma venda, posto que além do citado cupom, fora emitida Nota Fiscal de n°
7069.
Ao que se extrai do já mencionado Demonstrativo, na apuração da receita total
de R$ 309.129,62, no mês de abril de 2012, o valor questionado de R$ 15.149.00, relativo
à NF 7069, não se encontra em duplicidade. Portanto, inconteste o montante apurado.
Do Lançamento por presunção.
A respeito do questionamento do lançamento por presunção, não prospera a
argumentação da impugnante.
Indícios e presunções são elementos de prova, conforme ensina ALIOMAR
BALEEIRO (Direito Tributário Brasileiro, Forense, RJ, 1976, 8a ed., pp. 468/469).
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
10
Portanto, a tributação de valores apurados com base em prova indiciária no
processo administrativo fiscal, como em qualquer ramo processual, é perfeitamente
legítima, aduzindo ANTONIO DA SILVA CABRAL (Processo Administrativo Fiscal, pág. 305):
Vale para o processo fiscal a mesma regra do art. 332 do CPC: “Todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para
provar a verdade dos fatos, em que se funde a ação ou a defesa”.
Até mesmo no processo criminal é admitida a prova com base em presunção para
alicerçar decreto condenatório e, saliente-se, ali se cuida do bem maior que o cidadão
possui: a liberdade (v. art. 239 do Código de Processo Penal e ADALBERTO J. Q. T. DE
CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, 3a ed., págs. 173/175).
É de se esclarecer que o artigo 43 do Código Tributário Nacional é norma geral
endereçada ao legislador ordinário. Este expediu a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, cujo artigo 42 criou uma presunção legal de que os valores depositados configuram
rendimentos tributáveis, quando não comprovada sua origem.
Dispõe o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo art. 4o da
Lei n. 9.481/1997, que:
(...)
A jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
é mansa e pacífica, bastando citar as seguintes:
(...)
O novo tratamento fiscal dos depósitos bancários, advindo com a edição do
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, veio apenas consagrar a moderna doutrina tributária
conforme professa AURÉLIO PITANGA SEIXAS FILHO, verbis:
(...)
A Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, foi erigida quando não
existia legislação prevendo expressamente a tributação dos rendimentos omitidos com
base em depósitos bancários, na forma do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Portanto, inconteste a exclusão do Simples Nacional levada a cabo.
Da Multa. Percentual Confiscatório
Alega a impugnante que a multa de 75% estar-lhe-á cerceando de exercer suas
atividades habituais. Questiona sua inconstitucionalidade e seu caráter confiscatório. Traz
conclusões doutrinárias sobre o assunto e decisões administrativas e judiciais, inclusive do
E. Supremo Tribunal Federal, essas últimas proferidas em sede de Recurso Extraordinário.
Relativamente ao alegado, o afastamento da incidência da multa no percentual
previsto em lei só é possível aos órgãos de julgamento administrativo nos termos do art.
26-A do Decreto no 70.235/1972, assim redigido:
(...)
Não consta da impugnação nenhum julgamento ou ato nos moldes dos contidos
no dispositivo legal acima transcrito.
Ainda, o exame da alegação de que o percentual de multa aplicado pode ser
excessivo, produzindo efeito de confisco, importa em exercer controle de
constitucionalidade, que compete ao Poder Judiciário; ou em avaliar a conveniência da
norma, que compete ao Poder Legislativo e não ao aplicador da lei, o qual, exercendo
atividade vinculada, não pode se furtar à aplicação da norma por entendê-la
inconstitucional, inconveniente ou inoportuna.
Mantém-se o lançamento da multa de ofício em 75%.
Conclusão
Diante do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de julgar improcedente a impugnação e manter o crédito lançado.
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
11
26.Como é cediço, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”1.
27.No entanto, de acordo com o inciso IV do § 1o do indigitado art. 489 do CPC, o
julgador deve, sob pena de nulidade, enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgado. Confira-se:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(...)
28.Efetivamente, o Acórdão vergastado omitiu-se em analisar ponto fundamental
da defesa do contribuinte. Não houve a devida manifestação argumento essencial da impugnação,
referente à adoção do regime de competência e à demonstração de que os valores depositados
em 2012 correspondiam a recebimentos de vendas já tributadas em exercícios anteriores, que não
recebeu a devida atenção na decisão. A empresa apresentou documentos contábeis oficiais
indicando um saldo de contas a receber de aproximadamente R$ 9,2 milhões no início de 2012,
reduzido para cerca de R$ 3,6 milhões ao final do mesmo ano, uma diferença que coincide com os
valores questionados pela fiscalização. Estas provas documentais, incluindo livros razão e balanços
patrimoniais (vide fls. 3829/3856), não foram sequer mencionadas pelo decisum.
29.Além disso, igualmente não foram apreciados diversos outros argumentos
significativos expostos pelo sujeito passivo, como, por exemplo, o detalhamento sobre o roubo
ocorrido em 2011 e como isso afetou a estratégia de cobrança em 2012; a impossibilidade de
exigência da identificação dos clientes nas notas fiscais; a impossibilidade de exigência de livros
contábeis de exercícios já atingidos pela decadência; e o alegado vício formal no uso da
presunção.
30.Estas omissões na apreciação de argumentos e provas relevantes configura
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, constituindo vício capaz de ensejar a nulidade
da decisão recorrida, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório
aplicáveis ao processo administrativo fiscal (art. 5o, LV da Constituição Federal e art. 2o da Lei no
9.784, de 1999).

1 STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
15.06.2016.
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.209 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721842/2017-25
12
31.Por via de consequência, a decisão recorrida padece de flagrante nulidade, ex vi
do disposto no inciso II do artigo 59 da Decreto 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
32.Por tais razões, como o enfrentamento dos argumentos acima referidos era
essencial para o deslinde das questões suscitadas nos autos e considerando que neste momento
processual não se vislumbra a possibilidade de se decidir o mérito a favor da parte, sob pena de
supressão de instância, inevitável a anulação da decisão recorrida, devendo outra ser proferida em
seu lugar, com pronunciamento expresso sobre os pontos abordados na impugnação e provas
coligidas pelo contribuinte.
CONCLUSÃO
33.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar arguida
e declaro a nulidade da decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4160
DF CARF MF
Original